Tribunal: TCU
Processo: 024.061/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto consiste no fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões compactadores 6 m3 destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf nos Estados do Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco (15a/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais (16a/SR) e Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PESRP) 90035/2024, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com valor estimado de R$ 82.943.392,49, cujo objeto consiste no " fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões compactadores 6 m3, por sistema de registro de preços - SRP, destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf nos Estados do Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco (15a/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais (16a/SR) e Distrito Federal distribuídos em nove itens ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar, com base noart.276,§ 1o, do Regimento Interno do TCU, a medidacautelarproferia pelo relator por meio do despacho juntado à peça 44 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.